Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-09.2022.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002458-09.2022.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGANTE), MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (EMBARGADO), FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 069.707.271-14 (ADVOGADO), RONALDO MILCIADES BEZERRA DA SILVA SAMANIEGO - CPF: 998.680.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SEM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE - ILIQUIDEZ – EXTINÇÃO DA LIDE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ARTIGOS 22 e 24, §7º, DA LEI 8.906 DE 1994 –

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso.

O embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto
ao contrato de honorários dos processos incidentais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que

c
onforme estabelecido pelas partes na Cláusula I,
“o presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços advocatícios a serem realizados em primeira e segunda instância, perante a justiça estadual de Mato Grosso e cortes superiores, referente as ações em trâmite na comarca de Diamantino/MT, Autos: 2919-23.2007.8.11.0005 (cód.34694)
e incidentes no referido processo
, os quais tem por objeto rescisão de contrato de compromisso de compra e venda c/c reintegração de posse referente as áreas pertencentes as Fazendas Santo Estevão, bem como as ações inerentes a defesa da posse e propriedade das referidas fazendas e defesa em relação as obrigações contratuais assumidas onde as referidas fazendas figuram como garantias”
(sem grifo no original)
.

Como visto, a vigência do Contrato seria até a conclusão da atuação na Ação n.

0002919-23.2007.8.11.0005, contudo o feito está em fase de cumprimento de sentença e em 8-1-2021 foi juntada Procuração em nome de outro advogado para a defesa dos interesses do apelado.

Assim, o pedido deve ser formulado em Ação de Arbitramento de Honorários, como dispõe o artigo 22 da Lei 8.906 de 1994, pois é evidente que o título executivo extrajudicial não preenche os requisitos de exigibilidade e liquidez, visto que precisa de comprovação específica da obrigação de pagamento.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024